Tribunal: STF
Processo: AR 2362
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-29
Data de publicação: 2013-05-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO QUE NÃO JULGA O MÉRITO DA CAUSA. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 249. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.